Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008104-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), WILSON JOSE CASARIN - CPF: 386.782.689-72 (AGRAVANTE), SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN - CPF: 865.892.531-53 (AGRAVANTE), TIAGO CASARIN - CPF: 883.542.451-87 (AGRAVANTE), EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN - CPF: 066.164.759-56 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), ASSIS DAL PAI - CPF: 104.905.829-15 (AGRAVADO), ZILENE ALVES DAS CHAGAS - CPF: 460.785.841-20 (PROCURADOR), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RAI nº 1008104-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: WILSON JOSE CASARIN e OUTROS

AGRAVADO
:
ASSIS DAL PAI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA -
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
-
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
-

NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 – DESACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE
–
BOA-FÉ OBJETIVA
-
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA
– COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO -
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-

N
EMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS –
PRECEDENTES DO STJ
–

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –

DECISÃO SINGULAR MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes da região que hão de ser respeitados, e também para evitar o enriquecimento ilícito/injustificado da parte que assina o contrato e apenas depois, quando do inadimplemento e após ter explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade dessa cláusula
.

Assim, a proibição veiculada pelo artigo 18 do Decreto nº 59.566/66 (Estatuto da Terra), há de ser mitigada frente ao primado da boa-fé contratual e dos costumes regionais
.

Entender pela inviabilidade do prosseguimento da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente que, durante mais 08 anos de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetiva a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. Precedente do STJ (
REsp nº 1692763/MT
).

A proibição de comportamentos contraditórios (
nemo potest venire contra factum proprium

e

n
emo auditur propriam turpitudinem allegans)
constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo – liquidez, certeza e exigibilidade.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1008104-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: WILSON JOSE CASARIN e OUTROS

AGRAVADO
:
ASSIS DAL PAI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

WILSON JOSÉ CASARIN, SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN, TIAGO CASARIN e EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN
, em face de decisão que
rejeitou

a
Exceção de Pré-executividade c/c Pedido de Tutela de Evidência de Caráter Liminar
juntada nos autos da
Ação de Execução Por Quantia Certa nº 1007357-47.2019.8.11.0040
ajuizada por
ASSIS DAL PAI,
ora agravado, bem como
deferiu buscas de ativos financeiros
em nome dos executados via Sistema SISBAJUD, até

o valor do débito de
R$ 329.455,25 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
, advindo da conversão unilateral realizada da obrigação firmada em
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
, referente à entrega de produto soja.

Informam os recorrentes que, conforme o teor da inicial, o agravado almeja, em síntese, o pagamento do período de arrendamento não adimplido pelos agravantes, quais sejam: as safras
2017/2018 e 2018/2019
da área de 60 hectares e safra
2018/2019
da área de 235 hectares. Para tanto,
converteu
a
obrigação originalmente fixada em produto e com pagamento em produto
em
pecúnia
, tomando por base o valor da saca de soja a R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e cinco centavos), acrescendo a dívida em multa moratória de 10% (dez por cento), perfazendo o total acima mencionado, que supostamente seria devido pelos agravantes.

Ponderam que o procedimento em tela contém vício de origem (obrigação original firmada em produto) que, a seu ver, torna nula tal cláusula (Parágrafo Primeiro e Segundo da

Cláusula Décima), acarretando, consequentemente, a nulidade de toda a execução, razão pela qual apresentaram a exceção de pré-executividade que, na sua concepção, é medida reconhecida e admitida pela doutrina e jurisprudência, inclusive sendo desnecessária maior dilação probatória, haja vista a iliquidez do título executivo.

Enfatizam ainda que, além da própria nulidade do título, que prevê expressamente o ajustamento de preço de arrendamento em quantia fixa de produto, deixa a obrigação firmada de possuir dois de seus requisitos essenciais e indispensáveis, qual seja, a certeza e liquidez.

No mais, asseveram que mesmo sendo inquestionável a nulidade das cláusulas do título executivo, em razão da falta de previsão legal no ajustamento de preço de arrendamento em quantia fixa de produto, retirando a liquidez do título, o juiz singular entendeu pela presença dos requisitos do título executivo (liquidez, certeza e exigibilidade), bem como de que a questão deve ser discutida em embargos de execução, rejeitando a exceção, do que discordam os agravantes.

Por fim, teceram longas considerações sobre nulidades de cláusula contratual, nulidade da execução e iliquidez do título executivo, em se tratando de contrato de arrendamento que fixa preço em quantidade de produto, pugnando pela liminar recursal para a suspensão da execução e, no mérito, o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 87499976
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 87674525
.

As contrarrazões vieram no ID nº 90284976, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1008104-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: WILSON JOSE CASARIN e OUTROS

AGRAVADO
:
ASSIS DAL PAI

V O T O

Eminentes pares.

Analisando os autos de origem pelo
site
deste Tribunal, bem como o presente recurso, denota-se que a douta Juíza singular entendeu que o título que instrui a execução, a princípio, demonstra ser dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, rejeitando a exceção de pré-executividade, nos termos da decisão a seguir transcrita:

"Vistos etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade, com pedido de tutela de evidência de caráter liminar, proposta por WILSON JOSÉ CASARIN e SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN (Id 27650917).

Instado a se manifestar, o exequente apresentou resposta à exceção de pré-executividade, conforme Id 28779682, postulando, na oportunidade, pela realização de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira pelo sistema BACENJUD, no montante do débito.

É o breve relato. Fundamento e decido.

A Exceção de Pré-Executividade somente é possível em hipóteses excepcionais, desde que verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, sendo eles: 1) a possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida (matéria de ordem pública); e 2) desnecessidade de dilação probatória.

Na hipótese dos autos, o título que instrui a execução, a princípio, demonstra ser dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Além disto, as alegações feitas pelo executado, em síntese, de nulidade dos parágrafos primeiro e segundo da cláusula décima e de inadequação do rito escolhido devem ser discutidas na forma do artigo 941, e seguintes do CPC.

A propósito, vejamos os julgados abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE CONFISSAO DE DÍVIDA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – REJEIÇÃO – REQUISITOS DO EXCIPIENTE NÃO PREENCHIDOS – TÍTULO HÁBIL - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
Exceção de Pré-Executividade somente é possível em hipóteses excepcionais, desde que verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio. 2. Na hipótese dos autos, o título que instrui a Execução, a princípio, demonstra ser dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, o que afasta o Excipiente”
(TJMT, AI 108369/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) – destaquei.

Ressalto, não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (REsp 1.377.396/PR).

Diante de todo o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade de Id 27650917.

De outro modo, considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo,
DEFIRO
a busca de ativos financeiros existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema
SISBAJUD,
observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC,
DETERMINO
intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos,
DETERMINO
a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados,
REMETAM-SE
os autos ao
ARQUIVO PROVISÓRIO
, iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

(Assinado digitalmente)

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito".

Por outro lado, o agravante/executado alega vício havido na execução desde seu ajuizamento, devendo, na sua concepção, ser anulada, já que não possui um dos requisitos necessários para ajuizamento, qual seja, que o título exequendo seja líquido, certo e exigível, sendo que na hipótese, possui cláusula nula, quais sejam, os
Parágrafo Primeiro e Segundo da

Cláusula Décima
do
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
, que preveem como preço pelo arrendamento, quantia em produto, o que é expressamente vedado pela legislação especial.

Pois bem.

Conforme se verifica, o cerne da questão decorre da cláusula que fixa o preço em produto em contrato de arrendamento rural.

Examinado o aludido
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

na origem
,
verifica-se que o mesmo foi pactuado em
16/02/2012
, portanto, há mais
09 (nove) anos
, restando ajustado, de fato, como preço de arrendamento, quantidade fixa em produtos, conforme
Parágrafo Primeiro e Segundo da Cláusula Décima
.
Aliás, adiante colaciono
print
do citado instrumento:

Como o contrato anexado aos autos data de mais de
09 anos,
com a fixação do valor do arrendamento das terras
agrícolas
em produto (soja, milho, arroz, arroba de boi, etc.) constata-se que foi elaborado e livremente assinado conforme os usos e costumes da grande maioria dos produtores rurais do país, ainda que contrarie o disposto na legislação agrária, motivo pelo qual tanto na doutrina quanto no judiciário, são recorrentes as discussões acerca da validade da fixação do preço em produtos nos contratos de arrendamento rural, mesmo depois da alteração do
artigo 95 da Lei nº 4.504/64 pela Lei nº 11.443/2007
.

A fixação do valor do aluguel nos contratos de arrendamento rural está disciplinada no
Estatuto da Terra - Lei nº 4.504/64
, no
artigo 95, XI, alínea "a"
, alterado pela
Lei nº 11.443/2007
:

"
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observa-se-ão os seguintes princípios
:

(...)

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos;
"

O Estatuto da Terra foi regulamentado pelo
Decreto 59.566/66
, o qual, em seu
artigo 18
, disciplina a forma de pagamento do arrendamento:

"Art 18. O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação. Parágrafo único.

Parágrafo único.
É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro
."
Grifei
.

No caso, a intenção do legislador, com edição da
Lei nº 11.443/2007
, foi modernizar as relações do campo, adequando-as à realidade fática de longa data, em especial quanto à possibilidade de fixação do preço do produto, no entanto, o
Decreto nº 59.566/66
segue destoando da legislação,
uma vez que não sofreu a atualização necessária
.

Muito embora alguns tribunais estaduais entendam que o
artigo 18 do Decreto nº 59.566/66
foi superado pela alteração da
Lei nº 11.443/2007
, validando a fixação do preço do arrendamento em produto, certo é que nos últimos anos

o
Superior Tribunal de Justiça
não comungava do mesmo entendimento, contudo, ao proferir a decisão no
RESP nº 1.692.763/MT
, em
11/12/2018
,

adotou uma nova interpretação

sobre os contratos de arrendamento rural, levando-se em consideração a vontade das partes e a prática na região (usos e costumes do lugar da celebração do contrato), bem como a proibição de comportamento contraditório e da boa-fé objetiva. Confira o julgado:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL.
CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS
.
CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66
. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE.
BOA-FÉ OBJETIVA
.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA
.
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
N
EMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
. 1. Embargos à execução opostos em 3/5/2013. Recurso especial interposto em 22/9/2016 e concluso ao Gabinete do Min. Relator em 19/5/2017.

2. O propósito recursal é definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) se o contrato que lastreia a presente ação possui força executiva e (iii) se a cláusula penal pactuada comporta redução. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro). 5
. Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02
. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. E
ntender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida
. 8.
A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis
. 9.
O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73)
. No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
(REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)

Conforme se vê, o julgamento supra mencionado do STJ baseia-se na boa-fé objetiva e na proibição do comportamento contraditório do contratante, bem como que a inviabilidade da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, o qual invocou a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida.

Ainda, pontuou que a boa-fé do particular tem força de impedir a consequência decorrente da invalidade da pactuação do arrendamento em quantidade fixa de produtos.

E também que
o contrato que aparelha a execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez
.

Vale salientar ainda que analisando no
site
do STJ a atual situação do
REsp em questão
, verifiquei que inúmeros recursos foram interpostos, sem sucesso,

sendo o último os

Edcl

no AgInt nos Edv nos EREsp 1692763
, todavia,
por unanimidade
, em
18/02/2020
,

os Ministros da Segunda Seção do STJ - Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira,
p
ela rejeição dos embargos
, prevalecendo julgado proferido no
Resp nº 1692763/MT
.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Inclusive, o citado
Resp nº 1692763/MT
transitou em julgado em
18/03/2020.

Aliás, antes mesmo do julgamento acima citado, esta 2ª Câmara já tinha o mesmo entendimento, conforme se verifica do seguinte aresto:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
-
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
- PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DE CONTINÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO -

NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 - DESACOLHIMENTO
- AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - ARTIGO 22 DO DECRETO 59.566/66 - DESNECESSIDADE - CLÁUSULA QUE DISPENSA O ATO - ARRENDATÁRIO DEVIDAMENTE CITADO - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS -
SAFRAS REALIZADAS APÓS O VENCIMENTO DO CONTRATO
- PERTINÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, cuja matéria é de direito. 2- O objetivo dos institutos de conexão e de continência é o de evitar decisões conflitantes em Juízos distintos. Assim, o reconhecimento da conexão ou continência por si só não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. A apreciação em separado dos autos, não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da sentença, muito mais ainda se julgado pelo mesmo magistrado, o que torna impossível a ocorrência de decisões conflitantes.
3- É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A FIXAÇÃO DO PREÇO EM PRODUTO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, CONSOANTE OS COSTUMES DA REGIÃO QUE HÃO DE SER RESPEITADOS, E TAMBÉM PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO/INJUSTIFICADO DA PARTE QUE ASSINA O CONTRATO E APENAS DEPOIS, QUANDO DO INADIMPLEMENTO E APÓS TER EXPLORADO O OBJETO DO CONTRATO,VEM ALEGAR NULIDADE DESSA CLÁUSULA
.
4- ASSIM, A PROIBIÇÃO VEICULADA PELO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA), HÁ DE SER MITIGADA FRENTE AO PRIMADO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DOS COSTUMES REGIONAIS
. 5- O contrato faz lei entre as partes, e, em havendo cláusula que preveja a dispensa da notificação, plenamente válido o ajuste que reflete o interesse privado dos contratantes e não fere norma de ordem pública e muito menos o artigo 22 do Decreto nº. 59.566/66. 6- Ademais, nas ações de despejo fundadas em contrato de arrendamento rural, o ato de citação produz todos os efeitos jurídicos decorrentes da cientificação da contraparte sobre a manifestação da vontade expressa na petição inicial. 7- Se o arrendatário permaneceu na área arrendada após o término do contrato, utilizando-a e dela tirando proveito com outras safras, sem, contudo, nada pagar a título de arrendamento, é pertinente a condenação em perdas e danos consistente no valor por hectare, conforme pactuado. 8- Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados com observância aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade."
(TJMT- Ap 148401/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/09/2014)

Portanto, consoante entendimentos acima expostos, além de entender ser perfeitamente possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes da região que hão de ser respeitados e da boa-fé objetiva, também concluiu que invalidar tal contrato seria prestigiar o inadimplemento e o enriquecimento sem causa da parte que assina o pacto e dele se beneficia, inclusive, por longos anos.

Ainda, situação idêntica:

“CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIDADE DA FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO. Não é de ser declarada inválida cláusula de contrato de arrendamento rural que estabelece o preço pelo uso da terra em quantia de produto. Rigorismo da lei que deve ser abrandado, em especial diante dos usos e costumes da região. É de se afastar tese de defesa com base na ilegalidade da cláusula na avença. Princípio da boa-fé contratual. Inexistência de qualquer comprovação de prejuízo pela forma de fixação do preço do arrendamento
”. (TJRS - Apelação Cível nº 70061595484, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 25/06/2015)

Dessa forma, nos casos em que o arrendatário efetua,
ano após ano,
o pagamento do arrendamento rural em produtos, quedando-se em mora e sendo executado, não pode vir a juízo invocar a tese de nulidade da cláusula contratual que estipulou o pagamento do preço em produtos com fundamento no
artigo 18, parágrafo único do Decreto nº 59.566/66
, em razão do princípio da boa-fé objetiva e da proibição de comportamento contraditório que gera a consequente perda da sua faculdade legal de exercer determinado direito, a exemplo dos autos.

Sobre o tema, confira as lições de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Pelo princípio da boa-fé exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva. O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social". (
THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 26.)

Inclusive, em se tratando de boa-fé objetiva, o próprio Código Civil consagra nos artigos 187 e 422:

“
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Figurando dentro do direito privado como um dos seus princípios fundamentais, o princípio da boa-fé objetiva pretende impor um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Ora, é inquestionável o comportamento antiético de uma das partes que ao se virem compelidos pela execução do contrato, após anos da relação contratual estabelecida, questione cláusula usual em contratos agrícolas e, anteriormente aceitos, como no caso em discussão.

No caso em comento, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada em
16/02/2012
, não havendo notícia de que, antes da oposição da presente exceção de pré-executividade, em
19/12/2019
– vale dizer, aproximadamente
08 (oito) anos
após o advento do termo final pactuado –, o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute.

Portanto, entender pela inviabilidade do prosseguimento dessa execução, equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente que, durante mais de 08 anos da vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetiva a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida.

A boa-fé, no particular, à vista do reconhecimento da prática de conduta contraditória desleal pela recorrente, tem força para impedir a consequência decorrente da invalidade da pactuação da remuneração do arrendamento em quantidade fixa de produtos.

Ora, a proibição de comportamentos contraditórios também constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

De acordo com o magistério de
ANDERSON SCHREIBER:

" também o
nemo potest venire contra factum proprium
expressa um
interesse normativo por assim dizer público, cogente, consubstanciado na tutela da confiança, na proteção à boa-fé objetiva e na concretização dos valores constitucionais da solidariedade social e da dignidade da pessoa humana
. A tese de que o princípio de proibição do comportamento contraditório não se sujeita a ponderações com as regras relativas às nulidades absolutas é, portanto,
falha, porque parte da premissa ultrapassada de que ordem pública e autonomia privada são campos apartados
."
(A proibição do comportamento contraditório. Atlas, 2016, p.182
)

No mais, quanto à exequibilidade do título extrajudicial, vale dizer que o fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo – certeza, exigibilidade e liquidez, nos termos do
artigo 786 do CPC/15
.

Com efeito, ao contrário do que defende o recorrente, a disposição legal que veda a pactuação da contraprestação pelo uso da terra arrendada em produtos não torna o contrato ilíquido, uma vez que “a liquidez, nos títulos extrajudiciais e judiciais, se traduz na simples determinabilidade do valor
quantum debeatur
mediante simples cálculo aritmético.

Ademais, a jurisprudência sempre se orientou no sentido do cabimento da Execução de Contrato de Arrendamento Rural, ainda que com ajuste do preço em produto e não em valor fixo em dinheiro, pois é plenamente possível obter o efetivo valor da dívida por simples operação matemática. Confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - É título, líquido certo e exigível o contrato de arrendamento rural que, embora tenha sido declarada nulo cláusula contratual que dispõe sobre a fixação do preço do arrendamento em produto, encerra todos os pressupostos necessários e indispensáveis para se chegar ao efetivo valor da dívida por simples operação matemática. Apelo desprovido sentença mantida por diverso fundamento.”
(TARS - AC 197103757 - 2ª C. Civ - Relª Juíza TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA - J. 30-9-08).

Tanto é que parte exequente/agravada apresentou planilha do débito no corpo da petição inicial da execução e demonstrou, assim, a possibilidade de obtenção, por simples cálculo, do valor que entendeu devido (
ID nº 25316819 - autos na origem)
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos agravantes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021